Tribunal: TJMT
Processo: 0010615-21.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0010615-21.2015.8.11.0041 – Capital
Apelante: Banco do Brasil S.A.
Apelada: Irene Castilho do Nascimento
V I S T O S.
Banco do Brasil S.A. ingressou com recurso de apelação (id. 71322133), contudo, compulsando os autos, verifico que Irene Castilho do Nascimento não foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões.
Assim, para evitar eventual alegação de nulidade, providencie a Secretaria a intimação da apelada, através de seu advogado constituído nos autos, via DJE, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC.
P. I.
Cuiabá, de janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator